Tribunal: STF
Processo: HC 99330
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ARTS. 133 
   E 5º, INCISO LV, DA CB/88. TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO QUE NÃO 
   ADMITIU AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL. FALECIMENTO DO 
   ÚNICO ADVOGADO CONSTITUÍDO, RESULTANDO IMPOSSIBILITADA A 
   INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO.  VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 
   DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E DEVOLUÇÃO DO 
   PRAZO RECURSAL. RESTITUIÇÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE, QUE 
   RESPONDEU SOLTO À AÇÃO PENAL.
	A CB/88 determina que "o advogado 
   é indispensável à administração da justiça" [art. 133]. É por 
   intermédio dele que se exerce "o contraditório e a ampla defesa, 
   com os meios e recursos a ela inerentes" [art. 5º, LV]. O 
   falecimento do patrono do réu cinco dias antes da publicação do 
   acórdão, do STJ, que não admitiu o agravo de instrumento 
   consubstancia situação relevante. Isso porque, havendo apenas um 
   advogado constituído nos autos, a intimação do acórdão tornou-se 
   impossível após a sua morte. Em consequência, o paciente ficou 
   sem defesa técnica. Há, no caso, nítida violação do contraditório 
   e da ampla defesa, a ensejar a desconstituição do trânsito em 
   julgado do acórdão e a devolução do prazo recursal, bem assim a 
   restituição da liberdade do paciente, que respondeu à ação penal 
   solto.
	Ordem concedida.